Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO SUBMETIDO AO PLANTÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. PLANTÃO. ATUAÇÃO LIMITADA AO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO NATURAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se é correta a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante.
2. O mero equívoco do advogado que, ao inserir a petição referente à habilitação nos autos, submeteu a análise do requerimento ao plantão judicial, não revela alteração da “verdade dos fatos”. 2.1. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
3. Nos termos da regra prevista no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça a atribuição do Juízo atuante no regime de plantão é de examinar se o requerimento formulado pela parte ostenta natureza “urgentíssima” apta a viabilizar a decisão no período de plantão judicial. 3.1. Caso não o seja, a medida apropriada é o encaminhamento dos autos ao Juízo natural.
4. Recurso conhecido e provido.